Tribunal: TJDFT
Processo: 0727805-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC).

2. Em embargos à execução, incumbe ao devedor, na condição de embargante, desincumbir-se da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte contrária, nos termos do art. 373, II do CPC.

3. A alegação do devedor de que não detém condições financeiras de suportar a garantia exigida em lei, somada ao argumento de que o título seria inexigível, são insuficientes para obstar o regular curso da demanda executiva, pois desprovidas de elementos contundentes que justifiquem a suspensão.

4. Recurso conhecido e não provido.